Tribunal: TJES
Processo: 5001926-59.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001926-59.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS S.A. e outros (3)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001926-59.2020.8.08.0024

RECTE.:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A

RECDO.:
GABRIELA ROCHA SIMÕES e outros

RELATORA:
A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO RECORRENTE. VALOR NÃO ESTORNADO. DEMORA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese dos autores

Em apertada síntese, alega a 1ª requerente ter efetuado a compra de quatro peças de roupa pelo cadastro de seu genitor – 2º requerente, na loja online da 1ª requerida – RBX Rio Comércio de Roupas S.A, sendo o valor total de R$ 762,50 pago no débito e o pedido enviado em dois pacotes recebidos em datas distintas. O primeiro pacote, contendo três peças teria sido entregue em 15/05/2020, sendo solicitada devolução de duas peças na mesma data, enviado pelos correios e o estorno no valor R$ 458,50 confirmado através de e-mail recebido em 20/05/2020. Alega a Autora que, ao verificar o estorno em sua conta, percebeu que a Primeira Ré estornou o valor total da compra e efetuou um novo débito no importe de R$ 324,00 em sua conta corrente.

No dia 19/05/2020, a Autora recebeu o segundo pacote contendo uma peça no valor de R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais), sendo solicitado o cancelamento, devolvida a peça pelo correio e do mesmo modo, a Autora recebeu por e-mail a informação de que o estorno teria sido aprovado em 30/05/2020.

Ocorre que, após muitos dias do recebimento do e-mail confirmando o estorno, não foi localizado nenhum valor em sua conta. Nos pedidos, requer a condenação da parte Ré ao pagamento, à título de danos materiais do valor não estornado em dobro e de danos morais.

Uma vez interposto recurso inominado pelo requerido Banco Santander Brasil S.A, a autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Tese do réu – Banco Santander S/A

Em sede recursal, o Banco recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação de serviços, bem como a inexistência de nexo causal entre a conduta do banco e o suposto dano sofrido e a ausência de danos morais ou materiais a serem indenizados.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015, e julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e em consequência, condeno, solidariamente, a parte Requerida RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS S.A., CIELO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao pagamento de danos materiais, de forma simples, restituindo a parte Autora GABRIELA ROCHA SIMOES quantia de R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais), com correção monetária desde o pagamento, aos 12/05/2020 e juros a partir da citação, bem como ao pagamento de danos morais a parte Autora GABRIELA ROCHA SIMOES no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data.
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A análise da preliminar de ilegitimidade passiva será feita em momento posterior, por se tratar de matéria que se confunde com o mérito recursal.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Uma vez reconhecida a relação de consumo, se impõe a responsabilidade solidária a todas as empresas que integram a cadeia de consumo, em estrita observância ao que dispõe o art. 7º, parágrafo único do CDC. Diante disso, não há que se falar em ilegitimidade do banco recorrente.

Ademais, não há que se falar em ausência de provas dos danos alegados, uma vez que a inicial foi instruída com documentos suficientes à comprovação das compras e estornos realizados, bem como das inúmeras tentativas de resolução do problema referente à não realização do estorno do valor de uma peça devolvida.

No que tange ao dano moral, destaco que o primeiro e-mail em que consta a tratativa a respeito do problema é datado de 10/06/2020, sendo que tal problema se estendeu até a resolução da lide por meio de sentença judicial, proferida em 18/06/2021. Nota-se que uma questão de fácil solução foi prorrogada por mais de um ano, sendo a autora obrigada a recorrer ao extremo da via judicial para ver efetivado o direito à devolução de um produto e estorno do valor pago.

Desse modo, caracterizada a responsabilidade solidária por se tratar de relação de consumo, entendo como devida a condenação do recorrente à restituição do valor pago pela parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização

No tocante a indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por todo o exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.